Tribunal: TJES
Processo: 5000514-17.2022.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000514-17.2022.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENILDA COUTINHO DE CARLI
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000514-17.2022.8.08.0059
ORIGEM:
Juízo de Fundão - Comarca da Capital - Vara Única
RECORRENTE:
GENILDA COUTINHO DE CARLI
RECORRIDO:
BANCO DAYCOVAL S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATO. ENVIO SEM AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL. SENTENÇA IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO.

I
.
CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora pugna pela compensação por lesão extrapatrimonial decorrente do envio de cartão de crédito a seu domicílio profissional sem prévia solicitação.

2. O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos pela perda superveniente do objeto, uma vez que a instituição financeira realizou o cancelamento, bem como indeferiu o pedido de danos morais por ausência de comprovação de lesão aos direitos da personalidade.

3. A autora interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há conduta indenizável.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5. No presente caso é incontroversa a alegação de que o cartão de crédito foi enviado à parte autora sem prévia solicitação, porquanto não houve impugnação específica da defesa sobre tal ponto. Assim, inegável a prática de ato ilícito por parte da ré, a teor do art. 39, III, do CDC.A ilicitude, todavia, é insuficiente para justificar a pretendida compensação, pois não demonstrada efetiva lesão aos direitos da personalidade do demandante na hipótese, como bem pontuado pelo Juízo de origem.

6. Em outras palavras, significa dizer que o envio de cartão de crédito ao domicílio do consumidor, sem solicitação, não detém gravidade suficiente para, por si só, implicar presunção de dano moral mormente porque sequer restou demonstrado qualquer desconto em seu benefício previdenciário a fim de atingir verba alimentar. Para tanto, é imprescindível a existência de alguma outra situação que traduza, ao menos, indicativo de lesão.

7. Logo, não há sequer notícia de que a conduta ilícita da ré tenha acarretado consequências danosas à autora, sobretudo pela ausência de desbloqueio da tarjeta e/ou cobrança de valores, de modo que a hipótese consubstancia mero dissabor, insuscetível de reparação.

8. Nesse sentido, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

IV.

DISPOSITIVO
7. Recurso inominado CONHECIDO e IMPROVIDO.

8.
Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação da Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)